Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713628-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito no 0704860-45.2021.8.07.0018, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão autoral, aventadas pelo agravante em sua contestação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu a sentença de ID 125768153, julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022 14:14:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador